Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, de lesão corporal, injúria e ameaça contra sua companheira, no contexto de violência doméstica. Pretende a revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de gravidade acentuada dos fatos e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública; e (ii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, caracterizada pelas reiteradas agressões e ameaças no contexto de violência doméstica.
4. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco corrobora o histórico de violência sistemática, com indicativos de risco iminente à integridade física e psicológica da vítima.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, não afastam a necessidade da prisão cautelar, uma vez presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
6. A aplicação de medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, considerando o contexto dos fatos e o histórico de agressões.
7. A prisão preventiva não configura antecipação de pena nem afronta o princípio da presunção de inocência, tendo natureza cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
9. A gravidade concreta dos fatos, somada ao risco à integridade da vítima em casos de violência doméstica, justifica a manutenção da prisão preventiva como medida indispensável à garantia da ordem pública.
10. As condições pessoais favoráveis do agente não afastam a segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais e demonstrada a insuficiência de medidas alternativas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II, e 312; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024; TJDFT, Acórdão 1753860, 07352031020238070000, rel. Des. Esdras Neves, julgado em 6/9/2023.